Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. COLCHÃO. ENTREGA NÃO REALIZADA NA DATA AVENÇADA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a autora ter adquirido um colchão Confortare 108X198X30 junto à empresa ré, cuja entrega se daria no prazo de 10 dias úteis. Alegou que, após ter aguardado por 30 dias, entrou em contato com a ré, ocasião em que lhe foi ofertado o prazo adicional de 20 dias para que o produto fosse entregue, o que não foi aceito, motivo pelo qual solicitou o cancelamento da compra. Aduziu ter recebido a informação de que a empresa ré não trabalha com cancelamentos de pedidos portanto não poderia devolver o valor pago. Requereu a rescisão contratual, restituição de R$ 1.300,00 e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso interposto (ID 45551526) pela empresa ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual entabulada entre as partes, condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 1.300,00, à título de reparação material, e R$ 1.000,00 de danos morais.
3. Nas razões recursais, alega inexistência de dano moral, visto que não há nos autos qualquer prova de que os fatos descritos na exordial ultrapassem os dissabores inerentes ao próprio descumprimento contratual ou que em razão deste tenham sido lesados os direitos inerentes à personalidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos morais.
6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
7. No caso, a demora na entrega do produto e a dificuldade em reaver o valor pago não são suficientes para configurar dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, o qual, na espécie, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizar.
8. Além disso, cumpre consignar que, embora as tentativas frustradas de solucionar o problema junto à empresa ré/recorrida e ao PROCON/DF tenham causado contratempos, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrida (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. Assim, ante a ausência de prova de que a autora/recorrida tenha suportado desdobramentos mais graves, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a improcedência do pedido de reparação moral é medida que se impõe.
10. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.